Tribunal: TJMT
Processo: 1014118-73.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014118-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Decretação de Ofício, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), GIDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 776.976.001-10 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA MAIA CURVO LINDAMOOD - CPF: 329.115.131-34 (AGRAVANTE), PREFEITURA DE CUIABA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL INSERIDO EM ZONA DE INTERESSE AMBIENTAL (ZIA) E ZONA DE USO MÚLTIPLO (ZUM). ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO LANÇAMENTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM TESE. CABIMENTO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de
pré
-executividade ao fundamento de inadequação da via eleita, por demandar dilação probatória, em controvérsia acerca da nulidade de Certidões de Dívida Ativa relativas a IPTU, sob alegação de não consideração de restrições ambientais e urbanísticas do imóvel na base de cálculo do
tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade do crédito tributário, fundada na desconsideração de limitações ambientais e urbanísticas do imóvel, pode ser apreciada em exceção de
pré
-executividade, com base em prova pré-constituída; (
ii
) estabelecer se é possível o reconhecimento, em sede recursal, da nulidade das Certidões de Dívida Ativa, sem prévia análise pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública ou nulidades absolutas, desde que não demandem dilação probatória e possam ser aferidas de plano.

4.
A alegação de vício na base de cálculo do IPTU, decorrente da inserção do imóvel em zonas com restrições ambientais e urbanísticas, pode caracterizar vício substancial do lançamento tributário, apto a comprometer a validade da Certidão de Dívida Ativa.

5.
A documentação apresentada, incluindo licença ambiental e registros imobiliários, constitui prova pré-constituída idônea, suficiente, em tese, para viabilizar a análise da controvérsia sem necessidade imediata de dilação probatória complexa.

6.
A definição da base de cálculo integra o núcleo da regra-matriz de incidência tributária, de modo que sua
alteração não configura mero erro material, mas possível invalidade do lançamento, inviabilizando a simples emenda da CDA.

7.
O reconhecimento direto, em grau recursal, da nulidade das Certidões de Dívida Ativa implica supressão de instância, quando o juízo de origem não analisou o mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir nulidade de crédito tributário quando a matéria puder ser comprovada por prova pré-constituída e não exigir dilação probatória. 2. A desconsideração de limitações ambientais e urbanísticas na apuração da base de cálculo do IPTU pode configurar vício substancial do lançamento, apto a invalidar a Certidão de Dívida Ativa. 3. É vedado ao tribunal apreciar originariamente o mérito não analisado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância
”
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009; TJMT, AI

1005377-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 3.3.2026; TJMT, AI 1047688-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de
E
xecução
F
iscal
n.
1024183-43.2022.8.11.0041
, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pela executada, ao concluir que a matéria suscitada demanda dilação probatória, sendo inadequada a via eleita.
(Id
175479292
).

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar o cabimento da exceção de
pré
-executividade, sustentando que a controvérsia possui natureza exclusivamente de direito e pode ser analisada de plano, mediante prova pré-constituída.

Afirma que a nulidade das Certidões de Dívida Ativa decorre de vício substancial no lançamento tributário, consistente na não consideração das limitações ambientais e urbanísticas do imóvel, o que impactaria diretamente a base de cálculo do IPTU, tornando o crédito tributário inexigível.

Defende que a matéria já foi objeto de apreciação por este Tribunal em caso semelhante, no qual se reconheceu a nulidade da CDA e
a consequente extinção da execução fiscal, devendo ser observado o precedente por força dos princípios da segurança jurídica e da isonomia.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 393 do STJ ao caso concreto, por não haver necessidade de dilação probatória, bem como invoca o Tema 1.350 do STJ para reforçar a impossibilidade de correção do vício apontado.

Pautad
a
nesses argumentos, requer
o deferimento

da gratuidade de justiça, a concessão
de efeito suspensivo ao recurso para suspender os atos constritivos no processo de origem e, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de
pré
-executividade, declarar a nulidade das CDAs e extinguir a execução fiscal.
(Id
357551362
).

A gratuidade de justiça foi deferida e o
efeito
suspensivo
pretendido
foi deferido
. (Id
357970355
).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, defendendo a inadequação da via eleita, ao argumento de que a controvérsia exige dilação probatória, com necessidade de perícia técnica para aferição do impacto das restrições ambientais na base de cálculo do tributo, bem como sustentando a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa e a inaplicabilidade do precedente invocado, requerendo, ainda, a revogação do efeito suspensivo e o desprovimento do recurso.

(Id
363825891
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se
limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a alegação de ilegalidade na constituição do crédito tributário, fundada na inclusão de imóvel parcialmente inserido em Zona de Interesse Ambiental (ZIA) e
Zona de Uso Múltiplo (ZUM) na base de cálculo do IPTU, configura matéria passível de análise em exceção de
pré
-executividade, por envolver possível nulidade da Certidão de Dívida Ativa aferível de plano, ou se demanda dilação probatória, a justificar a inadequação da via eleita, conforme entendeu o juízo de origem.

Do exame dos autos,
é possível verificar
que a parte agravada ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n.2019/1883815; 2020/2054338 e 2021/2273491, no valor total de R$272.576,76, decorrentes de IPTU.
(Id
88741949

– autos originários
).

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a nulidade das referidas CDAs, sob o fundamento de que o lançamento do tributo não considerou que o imóvel se encontra inserido em área classificada como Zona de Interesse Ambiental (ZIA) e Zona Urbana de Uso Múltiplo (ZUM), circunstância que impactaria diretamente a base de cálculo do imposto.
(Id
96120188
– autos originários).

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que a matéria suscitada demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via eleita.
(Id
175479292
– autos originários).

Contra essa decisão, recorre a parte agravante, sustentando que a controvérsia é de direito e pode ser aferida por prova documental pré-constituída, afirmando que a não consideração das áreas de ZIA e ZUM
configura vício substancial no lançamento tributário, apto a ensejar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa.
(Id
357551362
).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a exceção de
pré
-executividade é admitida apenas para suscitar nulidades absolutas ou
matérias
de ordem pública cognoscíveis de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
.
(REsp 110925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJe
4.5.2009).

No caso em exame, a matéria veiculada pel
a
agravante se refere à alegada ilegalidade na constituição do crédito tributário, sob o argumento de que o imóvel objeto da cobrança está inserido, ao menos em parte, em Zona de Interesse Ambiental (ZIA) e Zona de Uso Múltiplo (ZUM), circunstância que, segundo sustenta, impactaria diretamente a base de cálculo do IPTU, comprometendo a própria validade das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal.

No ponto, é possível verificar que a parte agravante
instruiu
a exceção de
pré
-executividade com documentação idônea, dentre a qual se destaca licença ambiental expedida por órgão municipal competente,
precedida de análise técnica
no local
, na qual se reconhece que o imóvel está parcialmente inserido em Zona de Interesse Ambiental – ZIA 2 e em Zona de Uso Múltiplo – ZUM, além da existência de área de preservação permanente e curso d’água no interior do terreno.
(Id
96122494
– autos originários).

O r
eferido documento, por sua natureza oficial e conteúdo técnico, constitui elemento probatório relevante e pré-constituído, apto, em tese, a embasar a análise da controvérsia sem a necessidade, ao menos em um primeiro momento, de dilação probatória complexa.

Além disso, foram juntados aos autos documentos cadastrais e registros imobiliários que individualizam o imóvel, bem como elementos comparativos em relação a áreas vizinhas, os quais, embora não sejam conclusivos por si sós, corroboram a plausibilidade da tese deduzida, no sentido de que a classificação urbanístico-ambiental do bem pode ter repercussão direta na apuração do valor venal utilizado como base de cálculo do tributo.

Sobre a matéria, é possível extrair da jurisprudência deste Tribunal de Justiça que a discussão acerca da incidência de IPTU sobre imóveis inseridos em áreas ambientalmente protegidas, especialmente quando evidenciada a existência de restrições significativas ao uso e aproveitamento econômico do bem, não se resume a mera revisão de valores, podendo, a depender do caso concreto, revelar vício substancial do lançamento tributário.

Nessa linha, o entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal tem reconhecido que, quando a base de cálculo do IPTU é definida sem a devida consideração das limitações legais impostas ao imóvel
,
como aquelas decorrentes de sua inserção em ZIA, ZUM ou área de preservação permanente, há comprometimento da própria higidez do lançamento, o que pode ensejar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que lhe dá suporte.
Neste sentido:

(...)
3. A base de cálculo integra o núcleo da regra-matriz de incidência tributária, de modo que sua alteração repercute diretamente na constituição do crédito tributário, não se confundindo com simples erro aritmético ou cadastral.

4. A inclusão posterior de áreas de preservação ou restrições urbanísticas na apuração do valor venal modifica os critérios jurídicos do lançamento, configurando vício substancial que invalida o título executivo.

5. O Tema 1.350/STJ firmou a tese de que é vedado à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário, ainda que antes da sentença.

6. A Súmula 392/STJ autoriza a correção apenas de erros formais, sendo inaplicável quando a modificação atinge o conteúdo jurídico da obrigação tributária.

7. A tentativa de emendar a CDA no curso da execução, sem prévio retorno à via administrativa, viola o devido processo legal e a segurança jurídica, exigindo o reconhecimento da nulidade do título.

8. A legislação municipal (LC n. 43/1997, art. 212, §§ 7º e 8º) estabelece que a incidência de ZIA/ZUM afeta diretamente o cálculo do IPTU, demonstrando tratar-se de elemento essencial da base de cálculo e não de mero dado acessório.
(...). (TJMT
1005377-78.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Marcio Vidal,
Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 3.3.2026).

Ainda conforme orientação firmada em precedentes desta Corte, em hipóteses dessa natureza, não se está diante de simples erro material ou de cálculo passível de correção, mas de vício que atinge o núcleo do crédito tributário, tornando inviável a substituição ou emenda da CDA, por implicar alteração da própria base de cálculo do tributo, o que demanda novo lançamento.

Portanto, à luz desse entendimento, e considerando a documentação apresentada,
é possível
concluir
que a tese deduzida pela agravante, em
princípio
, se enquadra dentre aquelas passíveis de análise em sede de exceção de
p
ré
-
executividade, porquanto envolve possível nulidade do título executivo fundada em elementos já constantes dos autos, afastando, nesse ponto, o fundamento adotado pelo juízo de origem para rejeição liminar da medida.

Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade das Certidões de Dívida Ativa e consequente extinção da execução fiscal, embora se reconheça o cabimento, em tese, da exceção de
pré
-executividade para a análise da matéria suscitada, é possível verificar que o
juízo de origem não enfrentou o mérito da controvérsia,
se
limitando a rejeitar a medida sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Nesse contexto, a análise direta, por esta instância, acerca da alegada nulidade das Certidões de Dívida Ativa implicaria indevida supressão de instância, porquanto demandaria o exame originário de questões não apreciadas pelo magistrado singular, especialmente no que se refere à efetiva repercussão das restrições ambientais na base de cálculo do tributo
.
Neste sentido:

(...)
O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e deve limitar-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal examinar originariamente matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
(...). (TJMT
1047688-84.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24
.
3
.
2026
).

Assim, impõe-se o reconhecimento do cabimento da exceção de
pré
-executividade, com a consequente
reforma
da decisão agravada, a fim de que o juízo de origem proceda à análise do mérito da
controvérsia
, como entender de direito.

Com essas considerações,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente recurso
de agravo de instrumento,
para reformar a decisão agravada, reconhecendo o cabimento da exceção de
pré
-
executividade no caso concreto, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do mérito da controvérsia, como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026